Tribunal: TJPA
Processo: 0012339-18.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012339-18.2019.8.14.0015

APELANTE: GABRIEL MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0012339-18.2019.8.14.0015
.

APELANTE:
GABRIEL MARQUES DOS SANTOS
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CPB – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 157, §2º-A, I DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 157, CAPUT DO CP - IMPROCEDENTE – PLEITO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDENTE – APESAR DE CORREÇÃO DE DOIS VETORES, RESTAM AO RÉU DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, O QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 157,
CAPUT
DO CP
.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, sob alegação de que a arma não foi encontrada ou periciada.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e as testemunhas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

Ademais, além do uso de arma, restou demonstrando que o réu agiu em concurso de agentes, portanto, segue rejeitado o pedido de desclassificação para o delito previsto no caput do art. 157 do CP.

6.
DOSIMETRIA – PLEITO DE NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que sejam reanalisadas as circunstâncias judicias e redimensionada a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
, que teria sido fixada sem fundamentação idônea.

Passo a análise da dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
.

Verifico, inicialmente, que o Magistrado
a quo
considerou 04 circunstâncias judicias como desfavoráveis ao réu, são elas: personalidade do agente, motivos do crime, consequências do crime e circunstâncias do crime, razão pela qual o foi fixada a pena-base
em 06 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

A
personalidade do agente
foi negativada, em razão de ter sido demonstrando tendência à prática criminosa, vez que o mesmo já se envolveu em outros fatos. Análise merece reforma, posto que processos em andamentos ou inquéritos policias não podem ser utilizados para aumentar a pena-base, nos moldes do que dispõe a súmula 444 do STJ. Em sendo assim, a presente circunstância deve ser considerada neutra.

Os
motivos do crime
, igualmente, considerados negativos, em razão da óbvia ausência de propulsão. Análise merece reforma, o magistrado
a quo
ao justificar a valoração negativa da circunstância, deixa de observa súmula 17 do TJPA, a qual estabelece que a “
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

As
consequências do crime
foram valoradas negativamente em razão do abalo moral sofrido pelas vítimas, o que de fato extrapolou as consequências punidas pelo tipo, desta forma, mantenho a referida circunstância como negativa.

As
circunstâncias do crime
também foram negativadas, tendo em vista que o réu agiu em concurso de pessoas, entrou na residência da vítima, onde estavam apenas mulheres e agiu com extrema agressividade. Analise escorreita. As circunstâncias do crime devem ser analisadas levando em consideração, o tempo, lugar, modo de agir, dentro outros, o que restou demonstrando pelo Magistrado em fatos concretos constantes dos autos.

Após a análise da dosimetria, verifico a necessidade de correção de dois vetores judicias, personalidade do agente e motivos do crime, porém permanecem em desfavor do réu, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJPA.

Assim, mantenho a pena-base em
06 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a ausência de circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes de confissão e menoridade relativa, razão pela qual a pena foi reduzida em 12 meses, sendo fixada em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Mantenho a redução, por entender ser justa e proporcional.

18.
Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, porém incidem as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agente, utilizado para justificar o aumento da pena-base, e a majorante descrita no §2-A, I do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), a qual determina o aumento da pena em 2/3, razão pela qual a pena final e definitiva restou fixada em 0
8 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece em
fechado
, com base no art. 33, §2, a do CP.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho a pena fixada pelo Magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0012339-18.2019.8.14.0015
.

APELANTE:
GABRIEL MARQUES DOS SANTOS
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL MARQUES DOS SANTOS
,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
§2º, II e §2º-A, I do CPB
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
08 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 07.11.2019, por volta das 19 horas, o indivíduo GABRIEL MARQUES DOS SANTOS na companhia de outros dois não identificados, invadiram e roubaram objetos da residência da vítima GLEISE DE SOUSA CHAVES, localizada na Alameda Manoel Porpino, nº. 127, bairro Cristo Redentor.

Relata que no dia dos fatos, a Sra. Gleise de Sousa Chaves estava em sua residência na companhia de sua mãe Regina Virgília Pinto de Sousa e sua filha Pérola Regina, assistindo televisão na sala do imóvel, quando ouviram um barulho de portão se abrindo, tendo Pérola ido verificar do que se tratava, sendo surpreendida com um homem desconhecido invadindo a residência com uma arma de fogo em mãos.

Informa que ao ser denunciado o roubo, a Sra. Gleise se descontrolou e gritou, tendo nesse momento o indivíduo, ora denunciado, apontado a arma de fogo em sua direção, oportunidade em que outro indivíduo ingressou também na residência apontando uma arma de fogo e ameaçando lhe matar. Por sua vez, o terceiro indivíduo envolvido no fato, entrou na residência pelo cômodo da cozinha.

Aduz que após renderem as vítimas, os indivíduos subtraíram diversas joias, um celular, um carro Hyundai HB20S 1.6, placa OTB-2774, ano 2014/2014, cor branco, registrado em nome de Gleise de Sousa Chaves, uma motocicleta Honda Biz, ano 2017/2018, placa QES-1369, em nome de Gleise de Sousa Chaves, tendo após empreendido fuga.

Segue informando que logo após o fato, a vítima Gleise Chaves, comunicou à polícia civil as características dos indivíduos, desse modo, diante das informações repassadas pela vítima a Superintendência Regional da 3º Risp, acionou uma equipe de investigadores que imediatamente passaram a diligenciar no sentido de localizar os indivíduos e os objetos subtraídos.

No dia seguinte, pela parte da manhã, a equipe de investigadores em diligência, verificaram que havia rastros de veículo entrando em um matagal no mesmo bairro em que se deu o fato, tendo sido localizado o veículo Hyundai HB20S, placa OTB-2774, cor branco, registrado em nome de GLEISE DE SOUZA CHAVES.

Pelas características informadas pela vítima Gleise foi possível se chegar a identificação do indivíduo GABRIEL MARQUES DOS SANTOS, tendo a polícia identificado seu endereço e diligenciado até sua residência, situada na Rua Angelin, Qd. D, casa 10, Parque dos Buritis, Castanhal.

Ressalta que juntamente com o apelante, foi encontrado um perfume “Natura Um Blush”, que foi um dos objetos subtraídos no roubo, assim como confessou a prática do delito aos investigadores, ratificando a confissão perante a autoridade policial. Com relação os objetos não recuperadas, o denunciado informou desconhecer o paradeiro, declarando ainda que um dos indivíduos que teria participado da empreitada criminosa se tratava de “Cabelinho”, não sabendo identificar o outro envolvido no crime.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2-A, inciso I do CP.

A denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2019, conforme se observa em ID. 6046247.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, ID. 6046253, na qual julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, nos moldes do art. 157, 2º, II e §2º-A, I do CP.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, tendo apresentado as razões recursais, ID. 6046254, pugnando, reforma da dosimetria com a reanálise das circunstâncias judicias relativas à personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e ainda desclassificar para o crime previsto no art. 157,
caput
do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID. 6046256, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, ID. 6046257, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, porém recomendou uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Assinado e datado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0012339-18.2019.8.14.0015
.

APELANTE:
GABRIEL MARQUES DOS SANTOS
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por GABRIEL MARQUES DOS SANTOS foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 157,
CAPUT
DO CP
.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, sob alegação de que a arma não foi encontrada ou periciada.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e as testemunhas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

Segue jurisprudência neste sentido:

Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.”
Acórdão 1231529
, 00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020.

O tema também é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”.

Ademais, além do uso de arma, restou demonstrando que o réu agiu em concurso de agentes, portanto, segue rejeitado o pedido de desclassificação para o delito previsto no caput do art. 157 do CP.

DOSIMETRIA – PLEITO DE NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que sejam reanalisadas as circunstâncias judicias e redimensionada a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
, que teria sido fixada sem fundamentação idônea.

Passo a análise da dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
.

Verifico, inicialmente, que o Magistrado
a quo
considerou 04 circunstâncias judicias como desfavoráveis ao réu, são elas: personalidade do agente, motivos do crime, consequências do crime e circunstâncias do crime, razão pela qual o foi fixada a pena-base
em 06 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

A
personalidade do agente
foi negativada, em razão de ter sido demonstrando tendência à prática criminosa, vez que o mesmo já se envolveu em outros fatos. Análise merece reforma, posto que processos em andamentos ou inquéritos policias não podem ser utilizados para aumentar a pena-base, nos moldes do que dispõe a súmula 444 do STJ. Em sendo assim, a presente circunstância deve ser considerada neutra.

Os
motivos do crime
, igualmente, considerados negativos, em razão da óbvia ausência de propulsão. Análise merece reforma, o magistrado
a quo
ao justificar a valoração negativa da circunstância, deixa de observa súmula 17 do TJPA, a qual estabelece que a “
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

As
consequências do crime
foram valoradas negativamente em razão do abalo moral sofrido pelas vítimas, o que de fato extrapolou as consequências punidas pelo tipo, desta forma, mantenho a referida circunstância como negativa.

As
circunstâncias do crime
também foram negativadas, tendo em vista que o réu agiu em concurso de pessoas, entrou na residência da vítima, onde estavam apenas mulheres e agiu com extrema agressividade. Analise escorreita. As circunstâncias do crime devem ser analisadas levando em consideração, o tempo, lugar, modo de agir, dentro outros, o que restou demonstrando pelo Magistrado em fatos concretos constantes dos autos.

Após a análise da dosimetria, verifico a necessidade de correção de dois vetores judicias, personalidade do agente e motivos do crime, porém permanecem em desfavor do réu, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJPA.

Assim, mantenho a pena-base em
06 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a ausência de circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes de confissão e menoridade relativa, razão pela qual a pena foi reduzida em 12 meses, sendo fixada em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Mantenho a redução, por entender ser justa e proporcional.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, porém incidem as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agente, utilizado para justificar o aumento da pena-base, e a majorante descrita no §2-A, I do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), a qual determina o aumento da pena em 2/3, razão pela qual a pena final e definitiva restou fixada em 0
8 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece em
fechado
, com base no art. 33, §2, a do CP.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho a pena fixada pelo Magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021